Tribunal: TJSP
Processo: 2222629-86.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Exceção de pré-executividade – IPTU cobrado sobre imóvel da CDHU – Imunidade reconhecida – Hipótese em que se trata de sociedade de economia mista que desenvolve atividade essencial do Estado na garantia do direito à moradia, não visando à obtenção de lucro – Precedentes das Cortes Superiores e deste Tribunal – Sentença mantida – Recurso
provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
Registro: 2020.0000581881
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2222629-86.2019.8.26.0000, da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, em que é
agravante CDHU COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E
URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado MUNICÍPIO DE FERRAZ
DE VASCONCELOS.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), GERALDO
XAVIER E JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 8 de julho de 2020.
MÔNICA SERRANO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2222629-86.2019.8.26.0000 - Ferraz de
Vasconcelos
AGRAVANTE: CDHU COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS
INTERESSADO: ALBERTINA QUITERIA DA CONCEIÇÃO
VOTO No 15041
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Exceção de pré-
executividade – IPTU cobrado sobre imóvel da CDHU –
Imunidade reconhecida – Hipótese em que se trata de
sociedade de economia mista que desenvolve atividade
essencial do Estado na garantia do direito à moradia, não
visando à obtenção de lucro – Precedentes das Cortes
Superiores e deste Tribunal – Sentença mantida – Recurso
provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposta contra
sentença que, em execução fiscal de IPTU, desacolheu exceção de pré-executividade
para não reconhecer a imunidade da CDHU e prosseguir com a exação.
Inconformada, alega a agravante, em suma: (i)
ilegitimidade passiva; (ii) fazer jus à imunidade tributária; (iii) impenhorabilidade
dos bens imóveis da sociedade de economia mista. Com tais argumentos, pede o
provimento do recurso para o prosseguimento da execução fiscal.
Recurso tempestivo e bem processado.
Sem contraminuta.
É o relatório.
A irresignação é cabida.
No que tange à questão da imunidade, deve ser
reconhecida à CDHU tal direito. A imunidade tributária tem matriz constitucional e
dela decorre diretamente, desfrutando de aplicação imediata e dispensando lei
reguladora. Em suma, retira dos entes estatais a competência tributária sobre certos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3
fatos ou certas pessoas, impedindo o nascimento da obrigação tributária e, via de
consequência, do crédito tributário. Existe o fato gerador, mas por força da norma o
fato não é alcançado pela hipótese de incidência.
A imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI, 'a', da
Constituição é uma decorrência pronta e imediata do postulado
da isonomia dos entes federados, sustentado pela estrutura
federativa do Estado brasileiro e pela autonomia dos Municípios.
Na verdade, encerraria imensa contradição imaginar o princípio
da paridade jurídica daquelas entidades e, simultaneamente,
conceder pudessem elas exercitar suas competências impositivas
sobre o patrimônio, a renda e os serviços, umas com relação às
outras.”. 1
A moradia é direito fundamental e sua consecução é
dever do Estado (art. 6o, CF). Seu cumprimento se define como de natureza pública,
ainda que efetivado por sociedade de economia mista, pois corresponde à própria
atuação do Estado, desde que não se tenha por finalidade a obtenção de lucro, como
é o caso da CDHU. Sociedades nesse sentido gozam da imunidade tributária prevista
na alínea “a” do inciso VI do art. 150 da Constituição Federal.
Partindo a Corte de uma interpretação teleológica da
Carta Magna, vem estendendo a imunidade recíproca às sociedades de economia
mista e às empresas públicas que prestem serviços públicos essenciais e próprios do
Estado, ainda que haja contraprestação pelo serviço. No mais, é cediço que os preços
praticados pela CDHU são muito aquém dos de mercado, justamente para honrar seu
compromisso exclusivo com a consecução do direito de moradia à população
carente. Assim, não é de se afastar o regime de monopólio, pois não há ente privado
que realize atividade nos mesmos moldes, e o impacto sobre a livre concorrência, se
existente, é mínimo, haja vista o nicho restrito de atuação da executada.
1 BALEEIRO, Aliomar. Direito tributário brasileiro. Atualizado por Misabel de Abreu Machado
Derzi. Rio de Janeiro: Forense, 2010.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4
Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Imunidade
recíproca. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. 3.
Distinção, para fins de tratamento normativo, entre empresas
públicas prestadoras de serviço público e empresas públicas
exploradoras de atividade. Precedentes. 4. Exercício simultâneo
de atividades em regime de exclusividade e em concorrência com
a iniciativa privada. Irrelevância. Existência de peculiaridades
no serviço postal. Incidência da imunidade prevista no art. 150,
VI, “a”, da Constituição Federal. 5. Recurso extraordinário
conhecido e provido. (RE 601392/PR, Relator min Gilmar
Mendes, julgado em 28/02/2013).
Embora o citado julgado trate de empresa de correios e
presente de uma empresa responsável pela construção de casas destinadas à
população de baixa renda, o princípio é o mesmo, vez que a CDHU é
instrumentalidade estatal, presta serviços de natureza pública, e não se sujeita às
normas que regulam a livre iniciativa. Em que pese a não unanimidade da
jurisprudência acerca de tal entendimento, há precedentes do STF e deste Tribunal
que evidenciam o exposto:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO.
IMUNIDADE RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA
MISTA
PRESTADORA
DE
SERVIÇOS
PÚBLICOS.
PRECEDENTES. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA.
AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO
DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para
desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso,
se mantêm hígidos. II - O acórdão recorrido encontra-se em
desarmonia com o entendimento da Corte no sentido de que a
imunidade recíproca dos entes políticos é extensiva à sociedade
de economia mista prestadora de serviço público. Precedentes. II
- Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da
multa ( art. 1.021, § 4°, do CPC). (RE 1040268 AgR, Relator(a):

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
5
Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em
04/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG
12-06-2018 PUBLIC 13-06-2018).
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2.
Direito Tributário. 3. Imunidade tributária. Art. 150, “a”, da
CF/88. Aplicabilidade à sociedade de economia mista prestadora
de serviço público essencial. 4. Ausência de argumentos capazes
de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se
nega provimento. (ARE 1020644 AgR, Relator(a): Min.
GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 26/05/2017,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-119 DIVULG 06-06-2017
PUBLIC 07-06-2017).
Exceção de pré-executividade acolhida. Execução fiscal
cobrança de IPTU do exercício 2004. Imunidade tributária
recíproca. A sociedade de economia mista em questão é
substituta de pessoa política na prestação de serviço público
essencial previsto na Constituição Federal construção de
moradias populares/melhoria das condições habitacionais. Não
sujeição às normas que regulam a livre iniciativa. Artigo 150,
VI, "a", §§ 2o e 3o, da Constituição Federal. Honorários
advocatícios devidos. Manutenção da sentença. Ratificação de
seus fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento
Interno deste Tribunal. Nega-se provimento ao recurso. (TJSP,
0501274-11.2008.8.26.0438, Relator(a): Beatriz Braga, 18a
Câmara de Direito Público, Data de registro: 03/04/2014).
Ainda, tem sido este o posicionamento dominante
nesta Câmara:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Acolhimento de exceção de pré-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
6
executividade
Reconhecimento de Ilegitimidade passiva

CDHU
Imunidade recíproca
Art. 150, VI, a, da CF

Sociedade de economia mista
Substituição das pessoas
políticas na prestação de serviços públicos essenciais de
interesse da coletividade Participação do Estado de São Paulo
como detentor da quase totalidade de seu capital social Não
sujeição às normas que regulam a livre iniciativa

Inaplicabilidade do artigo 173, § 2o, da Constituição Federal
Aplicação da limitação constitucional que veda a instituição de
impostos por um ente federativo sobre a renda ou o patrimônio
dos
outros

Decisão
mantida
-
RECURSO
DESPROVIDO. (Agravo
de
Instrumento
2049149-04.2018.8.26.0000; Relator: Henrique Harris Júnior;
Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de São
Vicente - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
27/06/2018).
IMPOSTO IPTU Isenção Embargos à execução fiscal
Municipalidade de Santo André Isenção Benefício concedido
através de Lei Municipal desde que preenchidos todos os
requisitos do artigo 1o - Preenchimento dos requisitos legais
Cobrança devida Decisão reformada para extinguir a execução
fiscal com relação à CDHU Recurso provido para esse fim.
(Relator(a):
Rodolfo
César
Milano; Comarca:
Santo
André; Órgão julgador: 14a Câmara de Direito Público; Data do
julgamento: 31/07/2014; Data de registro: 12/08/2014).
Por fim, se há lucro auferido na atividade, não há
evidências de que sejam distribuídos, mas tão somente investidos na manutenção
das atividades da executada. Acerca da identificação do imóvel, a excipiente trouxe
a matrícula dos lotes, o decreto de desapropriação por interesse social (visando à
execução de programa habitacional para famílias de baixa renda) e o contrato e
aditamentos relativos ao empreendimento, cuja localização bate com a descrita na
CDA, de modo que a excepta se resumiu a atacá-los sem qualquer indício de que
não se referiam ao imóvel objeto da execução fiscal.
Do exposto, dá-se provimento ao recurso para
declarar a imunidade da CDHU, pelo motivos cima expostos.
MÔNICA SERRANO
Relatora